Tribunal: TJES
Processo: 0014717-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014717-83.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILAIR JOSE SIQUEIRA
APELADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014717-83.2014.8.08.0048

APELANTE
: ILAIR JOSÉ SIQUEIRA

APELADOS
:
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E JOSÉ INÁCIO MIRANDA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 144-147) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer – Outorga de Escritura Definitiva c/c Danos Morais - e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando que (1) não foi demonstrada a cadeia de cessões que conectasse a sua aquisição com as demais que foram demonstradas no processo e (2) não foi comprovada a quitação do preço.

O Apelante (fls. 149-154) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) os Apelados deixaram de outorgar a escritura definitiva do terreno quando do pagamento integral, descumprindo assim o acordo entre as partes; 2º) a cadeia sucessória é demonstrada de forma simples; 3º) a Apelada Macafé autorizou a realização da transferência do imóvel para o nome do então proprietário Jiovani Lopes de Souza; 4º) a Apelada não poderia ter vendido novamente o terreno, pois já o tinha vendido e autorizado a transferência do bem; 5º) o terreno, atualmente, está ocupado e os ocupantes alegam que compraram junto à Apelada Macafé; 6º) o IPTU está no nome do Apelante, que já fez diversas benfeitorias no imóvel, tais como, muro, plantações, capinas e limpezas no local; 7º) as fls. 22 e 23 deverão ser desconsideradas, haja vista se tratar de um outro contrato de imóvel adquirido junto a MACAFE e as fls. 17 e 18 tratam do contrato de compra e venda do lote 30, em discussão nestes autos, comprovando a aquisição do imóvel pelo Apelado

O Apelado José Ignácio apresentou contrarrazões (fls. 168-172|) pugnando pela manutenção da sentença.

A Empresa/Apelada também apresentou contrarrazões (fls. 198-202) alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade e requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014717-83.2014.8.08.0048

APELANTE
: ILAIR JOSÉ SIQUEIRA

APELADOS
:
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E JOSÉ INÁCIO MIRANDA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 144-147) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer – Outorga de Escritura Definitiva c/c Danos Morais - e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando que (1) não foi demonstrada a cadeia de cessões que conectasse a sua aquisição com as demais que foram demonstradas no processo e (2) não foi comprovada a quitação do preço.

O Apelante ajuizou a presente ação alegando que (1) adquiriu o lote n.º 30, da quadra 616, do loteamento Centro da Serra, mas lhe foi repassada a posse do lote n.º 31 e (2) somente descobriu o ocorrido após realizar várias benfeitorias no Lote n.º 31 e constatar que o Lote n.º 30 já possuía moradores, com casa construída.

A MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida, destacando que:

Ocorre que, em nenhum momento o requerente foi capaz de demonstrar a cadeia de cessões que conectasse a sua aquisição as demais que foram demonstradas no processo, tampouco fez a juntada de documento que comprovasse a quitação do preço.

Ao meu ver, assim como na ação de adjudicação compulsória, na ação que se pretenda a obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública, deve ser comprovada a cadeia de cessões, a fim de comprovar a legítima compra e venda do imóvel descrito, bem como o pagamento do preço ajustado.

Insta ressaltar que, a documentação juntada demonstra a cadela de cessões apenas até Jeovani Lopes de Souza, mas não restou comprovado nos autos a ligação entre este com o Sr. Ilair ou José Inácio.

Seguiu-se o presente recurso.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

A Empresa/Apelada alega que o recurso interposto pelo Apelante não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, o recurso não apresenta irregularidade formal. Sobre o tema, ainda,: [...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024120455811, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

[...] 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação a dialeticidade recursal: 1.1. Cabe à parte, ao manejar o seu recurso, observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 1.2. Hipótese em que a parte expôs em seu apelo as razões para a reforma da sentença, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal na ilegalidade do auto de infração, sob o fundamento de que a obrigação acessória cujo descumprimento lhe fora imputado não carece de interesse arrecadatório ou fiscalizatório. 1.3 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). 1.4. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 035180315331, Relator: DES. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Ressalto que a repetição de peças processuais anteriores, por si só, não justifica o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Como mencionado, o Apelante ajuizou a presente ação requerendo a condenação dos Apelados a outorgarem a escritura definitiva do lote n.º 30, da quadra 616, do loteamento Centro da Serra.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida com dois fundamentos independentes, a saber, (1) não teria sido demonstrada a cadeia de cessões que conectasse a sua aquisição com as demais que foram demonstradas no processo e (2) não teria sido comprovada a quitação do preço.

A aquisição de um determinado imóvel confere ao promitente comprador o direito ao registro da concretização da aquisição imobiliária, desde que comprovada a quitação do preço, e, havendo mais de uma transferência de direito, a regularidade da cadeia de sucessão, pois somente quem detém o domínio sobre o bem pode transferi-lo.

Assim, a solução da lide cinge-se em verificar a regularidade da cadeia de sucessão dos direitos sobre o imóvel em questão, bem como a ocorrência da quitação do preço.

A petição inicial foi instruída com (1) um contrato de compra e venda firmado entre José Inácio e Ilair (fls. 17-18), (2) certidão de que a Macafé é proprietária do imóvel (fl. 19), (3) autorização da Macafé para que a escritura do imóvel fosse lavrada em nome de Jeovani Lopes de Souza.

A petição inicial também foi acompanhada por parte de um contrato firmado entre Macafé e o Apelante. Contudo, não é possível verificar se o documento se refere ao lote em questão.

Consta, às fls. 141-141v, certidão do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona, da Serra, que demonstra que o lote em questão permanecia registrado em nome de Macafé, desde 26 de agosto de 1982.

Os documentos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a cadeia de sucessões desde o proprietário registral até o Apelante, o que é imprescindível para a determinação de outorga da escritura do imóvel.

A ausência de provas de uma cadeia de transmissão do imóvel obsta a conferência da regularidade de todas as transações para que seja possível aferir o direito à outorga da escritura.

Na distribuição do ônus probatório, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, não tendo o Apelante cumprido o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, não tendo comprovado a existência de uma cadeia de sucessões válidas e a quitação regular do imóvel, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE LOTES. REQUISITOS AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. São requisitos para adjudicação compulsória, a comprovação do compromisso de compra e venda irretratável, o pagamento integral do preço e a recursa da outorga da escritura definitiva da venda do lote devidamente individualizado no Registro de Imóveis. 2. A denominada Autorização para Escritura acostada aos autos, subscrita por procuradora, cuja firma, inclusive, foi reconhecida já após revogada a procuração (o que pode comprometer a sua validade), não evidencia a existência de um compromisso de compra e venda e muito menos o pagamento integral do preço, requisitos que são indispensáveis à concessão da adjudicação pretendida. 3.
Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu pretenso direito (artigo 373, I, do CPC), impõe-se a rejeição do pedido.
4 . Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida em favor da apelante (TJES, Apelação Cível, 030190067659, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre a autora quanto as alegações dos fatos articulados na inicial.
Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Para fins de deferimento da adjudicação compulsória é primordial a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, especialmente no que tange à aquisição do imóvel, além da prova do pagamento integral do valor ajustado pela venda, bem como negativa da outorga para escritura pública definitiva para transferência do domínio. 3. As provas produzidas não conduzem ao reconhecimento do pedido de adjudicação compulsória, embora haja elementos que, em tese, configurariam em tutela possessória, a qual deve ser discuta em ação própria. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação, 030140112183, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO REGULAR DA CADEIA CESSIONÁRIA DO BEM.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA
. [...] 3 - Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, é assegurado o direito do promitente comprador à escrituração ou adjudicação compulsória do imóvel, uma vez comprovada a realização do negócio jurídico por instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a respectiva escritura pública. 4 -
In casu
, não houve transmissão do domínio do bem para os beneficiários, conforme se verifica da certidão de matrícula acostada, nem autorização do Poder Executivo para as cessões de direitos subsequentes.
Na espécie, o Autor não demonstrou regularmente a cadeia cessionária do imóvel, o que, por si só, impede o acolhimento do pedido
de adjudicação compulsória. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. (TJDFT, Acórdão 1330827, 07033624520208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Em resumo
, inexistindo comprovação da cadeia dominial do imóvel em questão e da quitação do preço, não há que se falar em obrigação de outorga de escritura definitiva.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014717-83.2014.8.08.0048

APELANTE
: ILAIR JOSÉ SIQUEIRA

APELADOS
:
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E JOSÉ INÁCIO MIRANDA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA
.
CADEIA DE TRANSFERÊNCIA E QUITAÇÃO DO PREÇO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
ÔNUS DA PARTE AUTORA
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Os documentos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a cadeia de sucessões desde o proprietário registral até o Apelante, o que é imprescindível para a determinação de outorga da escritura do imóvel. 2 - A ausência de provas de uma cadeia de transmissão do imóvel obsta a conferência da regularidade de todas as transações para que seja possível aferir o direito à outorga da escritura. 3 - O Apelante não cumpriu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, não comprovou a existência de uma cadeia de sucessões válidas e a quitação regular do imóvel. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.